Tribunal: TJDFT
Processo: 0007716-42.2010.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. LIMITES DA LIDE. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL NÃO CONFIGURADA.
1. O efeito devolutivo da apelação abrange tão somente a matéria impugnada. No caso, a apelante limita-se a refutar o laudo pericial com argumentos genéricos, de modo que a análise do recurso estará restrita à validade, ou não, da perícia contábil realizada.
2. A sentença deve ater-se aos pedidos formulados na petição inicial, sob pena de julgamento extra ou ultra petita, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC.
3. Na hipótese dos autos, a autora limitou-se a requerer a nulidade de cláusulas, sem apontar quais seriam abusivas, e requereu a exclusão da capitalização mensal de juros e do emprego da Tabela Price das parcelas do financiamento, devendo a lide, pois, ficar adstrita a essas questões.
4. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e apontar elementos aptos a desconstituir a conclusão pericial.
5. Uma segunda perícia pode ser realizada com o fim de corrigir eventual omissão ou imprecisão no resultado da perícia anterior. No caso dos autos, nova perícia é desnecessária à elucidação da causa e afrontaria o princípio da economia processual, sobretudo porque a autora não esclareceu o que pretende comprovar.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.